Tribunal: TJDFT
Processo: 0728144-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728144-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DONIZETE DE CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto por Donizete de Carvalho (proc. no 0705508-88.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação oposta pelo executado (ID no 130642327, págs. 1-15). 2. Nas razões de ID no 38574506, o agravante, em suma, defende a aplicação da Taxa Referencial (TR) na apuração dos cálculos, uma vez que foi o índice estipulado no título judicial e não pode ser modificado por meio do cumprimento de sentença. 3. Sustenta que o acórdão referente ao título judicial objeto do cumprimento de sentença individual determinou a aplicação da TR para a correção monetária, pois representa o índice oficial de remuneração básica aplicada às contas poupanças. 4. Cita precedentes do STJ que determinaram a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado, cuja modificação dos fatores de correção monetária somente seria possível mediante a rescisão do acórdão, sendo que o STF está abordando a matéria no Tema no 1170, fazendo-se necessária a suspensão do cumprimento de sentença. 5. Arguiu a ilegitimidade ativa do agravado para pleitear o cumprimento de sentença, uma vez que era servidor integrante da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, extinta pelo Decreto no 21.076/2000, a qual não figurou no polo passivo da ação coletiva, tampouco do mandado de segurança impetrado com o intuito de garantir o recebimento do benefício alimentação. 6. Defende, subsidiariamente, que a SELIC deve ser limitada ao crédito principal, pois essa taxa é composta pela correção monetária e juros, cuja incidência deve ser aplicada a partir de 9/12/2021, para evitar o anatocismo, logo, “o montante apurado até 8/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21”. 7. Tece considerações sobre o Tema de Repercussão Geral no 733 e o Repetitivo no 905 (Item 4), quanto à necessidade de observância da coisa julgada, preservando-se os índices de correção monetária expressamente destacados no título judicial. 8. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do Tema no 1170 pelo STF; o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado para o cumprimento de sentença e, no mérito, a sua reforma para que a impugnação apresentada seja integralmente acolhida, utilizando nos cálculos objeto da liquidação de sentença a TR e não o IPCA-E, bem como alteração sobre a incidência da taxa SELIC. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, apesar de o agravado ter integrado o quadro de servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal, o Decreto no 21.936/2000 estabeleceu em seus artigos 2o, 3o e 4o que os ocupantes de cargos efetivos da Fundação, após a sua extinção, passaram para o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal. 12. Como consequência, a arguição de ilegitimidade ativa não se sustenta, uma vez que o agravado é detentor das condições necessárias para pleitear o cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva ajuizada pelo correspondente sindicato. 13. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 14. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 15. A decisão recorrida destacou que o índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos deve observar os parâmetros estabelecidos pelo STF no referido julgamento. Essa determinação está em consonância com o entendimento do STJ, nos termos do precedente citado: AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/3/2021. 16. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1413103, 07007537520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. O agravado indicou R$ 52.114,96 como sendo o valor total a ser pago pelo Distrito Federal, conforme se verifica na planilha de cálculo de ID no 123540328, pág. 1 dos autos originários, impugnada pelo agravante (ID no 128879443). 18. O Distrito Federal apresentou outros cálculos, que apontaram diferença, a maior, de R$ 28.707,07, decorrente da incidência do IPCA-E ao invés da TR (ID no 128881045). Os argumentos foram refutados na réplica de ID no 130322353. 19. Sobreveio a decisão recorrida, a qual rejeitou a impugnação do agravante e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para refazer os cálculos do agravado, adequando-os à Portaria GPR no 7/2019 (ID no 130642327, pág. 13). 20. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 21. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 22. O mérito do RE no 870.947-RG (Tema 810) foi julgado em 20/11/2017 e, em 3/10/2019, o Plenário do STF, por maioria, rejeitou todos os embargos opostos e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Concluiu-se, portanto, pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 desde a sua edição. 23. Embora o acórdão integrativo da 4a Turma Cível, objeto do cumprimento de sentença tenha sido prolatado em 22/2/2017 (ID no 111431756, pág. 25), transitou em julgado somente em 11/3/2020 (ID 111431756 - pág. 66), após a finalização do julgamento pelo STF do referido tema. 24. O cumprimento individual da sentença coletiva foi proposto em 4/5/2022. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, a ação coletiva transitou em julgado no momento em que o STF já havia declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 25. Nos termos da decisão agravada, a taxa SELIC irá incidir a partir de dezembro de 2021 sobre os valores encontrados até novembro. Só haveria cobrança de juros sobre juros, se no mesmo período de incidência da taxa SELIC fossem aplicados outros índices concomitantemente. 26. Logo, a determinação de enviar os autos à Contadoria Judicial para que refaça os cálculos do agravado aos termos pontuados pela Portaria GPR no 7/2019 está em consonância com a jurisprudência que já se manifestou sobre a controvérsia. 27.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 28. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 29. Intime-se se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 30. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 31. Oportunamente, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO